Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706988-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILDO CIRINO DE ALBUQUERQUE APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Analiso a impugnação à justiça gratuita oferecida pelo apelado em contrarrazões. A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. A seguir, colaciono entendimento desta Egrégia Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pleiteado pela ora agravante. 2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 3. Na hipótese em estudo, há elementos que elidem a presunção de veracidade da declaração de carência financeira firmada pelo agravante e, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. 4. Não havendo nos autos demonstração da alegada hipossuficiência, a manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao agravante é medida que se impõe. 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1640458, 07124811620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022.) Conforme razões lançadas no voto condutor do Acórdão proferido no AGI 0706279-86.2023.8.07.0000 - interposto contra a decisão proferida no processo 0740855-39.2022.8.07.0001, no qual figuraram as mesmas partes deste processo – não há indicativo de que o apelante seja hipossuficiente, in verbis: “(...) No particular, não existem elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada. Os documentos juntados nos autos de origem (Processo no. 0740855-39.2022.8.07.0001) não indicam que o agravante seja hipossuficiente nos termos da lei e faça jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Isso porque, a parte recebe proventos referentes a aposentadoria por invalidez, no valor líquido de R$ 7.549,26 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos).” Esta Turma tem utilizado um critério objetivo, considerando a média regional de percebimento de remuneração (até cinco salários mínimos), assim como os critérios utilizados pela Defensoria Pública para atendimento na nossa região. Portanto, tendo em vista que a aposentadoria do apelante é superior a 5 (cinco) salários mínimos (conforme demonstrado no processo 0740855-39.2022.8.07.0001, ID 142159342) e, considerando o critério objetivo adotado por esta Turma, ACOLHO a impugnação para REVOGAR os benefícios da justiça gratuita deferidos ao apelante. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso, em razão da deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator